Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE CORONARIANO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. ÓBITO DA GENITORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ACOLHIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TECNICA MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. MORTE DECORRENTE DE COMORBIDADES PRÉVIAS E DO PRÓPRIO QUADRO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal – reforçado pelos art. 43, 186 e 927 do Código Civil –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
2. No tocante aos eventos danosos decorrentes de uma possível atividade faltosa do Poder Público, em razão de omissão específica do seu preposto ou decorrente de falta ou falha anônima do serviço, inclusive a demora a despeito da dissonância doutrinária sobre o tema, inclusive no âmbito das Cortes Superiores pátrias, a responsabilidade civil é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa.
3. A par dessas nuances, independentemente de qual seja a teoria da responsabilidade do Estado adotada para a hipótese, seja ela de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco), faz-se sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
4. No caso, restou demonstrado com fundamento em laudo médico pericial que a ausência de transferência da paciente para leito de UTI com suporte coronariano não teria o condão de alterar o resultado verificado, qual seja o óbito da genitora da autora, à qual foram dispensados os cuidados médicos exigidos pelo seu quadro clínico e cujo falecimento foi atribuído às comorbidades prévias e a gravidade do estado de saúde, não restando, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o evento que teria gerado o dano moral pleiteado.
5. A reparação pela perda de uma chance, responsabilidade civil calcada na oportunidade de obter determinada vantagem ou, então, de evitar um prejuízo, demanda que se verifique ser a chance ou oportunidade perdida real, relevante e concreta, o que, de acordo com a prova médico-pericial, não aconteceu no caso dos autos.
6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.
6.1. Tendo sido julgado improcedente o pedido, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo autor, devendo ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2o, do CPC.
6.2. A fixação de honorários advocatícios com base em apreciação equitativa está autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu na hipótese. Apelo do réu provido para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
7. Ante o provimento do apelo do réu, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019).
8. Apelação da autora desprovida. Apelo do réu provido.